Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO SEM ADAPTADOR DE CARREGAMENTO E FONE DE OUVIDO. VENDA CASADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da venda de aparelho celular desacompanhado de adaptador de carregador e de fone de ouvido.
2. Na origem a autora ajuizou ação visando a condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), e de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes da aquisição, na loja da 2a requerida, de aparelho celular fabricado pela 1a requerida, o qual veio desacompanhado do carregador e do fone de ouvido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões pela 1a recorrida (Id 43336094).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da parte recorrente ao recebimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de aquisição de aparelho celular desacompanhado do adaptador de carregador.
5. Em suas razões recursais, a parte autor aduziu que a conduta da recorria configurava venda casada, posto que o aparelho celular é comercializado acompanhado de um carregador, e o consumidor é obrigado a adaptador para poder ligar o aparelho. Afirmou que o juízo de origem, por ocasião da sentença, reconheceu tratar-se de venda casada. Noticiou que o carregador adquirido, que não era oficial da marca, funcionou por apenas 2 meses, tendo que adquirir novo carregador, fazendo jus ao ressarcimento do valor que desembolsou para aquisição do carregador. Sustentou ter sofrido abalo em seu equilíbrio psíquico, em razão da quebra da sua expectativa legítima de adquirir um celular juntamente com acessório imprescindível à utilização do bem. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, o que foi amplamente divulgado na mídia e anunciado de forma expressa no site e na embalagem do produto. O adaptador não é caraterizado como item essencial para o funcionamento do aparelho celular adquirido, sobretudo em razão do fabricante disponibilizar acessório compatível com outros dispositivos, o que descaracteriza a venda casada.
8. Não há violação ao art. 39, I, do CDC, em razão da ampla divulgação das condições de venda do produto, cabendo ao consumidor adquirir ou não o aparelho.
9. Não há abusividade na conduta do fornecedor ou violação a direito do consumidor capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais. Nesse sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.